Tribunal: TJSP
Processo: 1085403-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Animal de apoio emocional - Juízo que considerou suficientes as provas de que a viagem do animal na cabine auxiliaria mentalmente os tutores, além de garantir a saúde do cachorro em viagem internacional - Procedência.

APELAÇÃO - Companhia de transporte aéreo - Cerceamento de defesa pela necessidade de produção técnica - Documentos apresentados pelos autores

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Animal de apoio emocional - Juízo que considerou suficientes as provas de que a viagem do animal na cabine auxiliaria mentalmente os tutores, além de garantir a saúde do cachorro em viagem internacional - Procedência.

APELAÇÃO - Companhia de transporte aéreo - Cerceamento de defesa pela necessidade de produção técnica - Documentos apresentados pelos autores que não confirmam suficientemente a necessidade de o animal viajar na cabine - Ausência de norma obrigatória.

NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Laudos apresentados pelos autores que são válidos e suficientes - Desnecessidade de qualquer outra prova - PROCEDÊNCIA - Necessidade de o animal acompanhar os tutores na cabine da aeronave, a fim de garantir a saúde dos envolvidos, e sem oferecimento de qualquer risco para voo e demais passageiros - Atestados que confirmam a necessidade de apoio emocional dos autores, além do risco de morte para o animal, caso transportado no porão da aeronave - Fundamentos da sentença integralmente confirmados.

APELAÇÃO DESPROVIDA